Tribunal: TJES
Processo: 0014512-29.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014512-29.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOP WIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERACAO LTDA e outros

APELADO: BENEDITO APARECIDO MIONI e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Top Wire Indústria e Comércio de Máquinas para Mineração Ltda. e outra contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por Benedito Aparecido Mioni e outros, nos quais foi reconhecida a ilegitimidade passiva destes para responderem pela execução em apenso, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica da empresa Azevedo Mármores e Granitos Ltda., conforme art. 50, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, notadamente desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a fim de permitir a responsabilização dos sócios pela dívida executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do Código Civil.

A mera dissolução da sociedade e a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica não caracterizam, por si só, fraude contra credores, tampouco autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

O encerramento das atividades da sociedade Azevedo Mármores e Granitos Ltda. ocorreu mediante ação judicial regularmente processada e homologada, com a destinação dos valores apurados para quitação do passivo, o que afasta a configuração de ato fraudulento.

Foi ofertado imóvel no valor de R$ 4.000.000,00 como garantia dos débitos da empresa, o que reforça a inexistência de dolo ou má-fé dos sócios.

As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o processo judicial de dissolução foi utilizado de forma fraudulenta para lesar credores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica não autoriza, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica (REsp n. 2.200.561/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens da empresa ou sua dissolução regular.

A dissolução judicial da empresa, com destinação de seus ativos à quitação do passivo, afasta a configuração de fraude contra credores.

Cabe à parte que requer a desconsideração do véu societário o ônus de provar o uso abusivo da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 1.013, §§ 3º e 4º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.200.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2024, DJe 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014512-29.2018.8.08.0011

APELANTE
S
:
TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA. E OUTRA

APELADO
S
:
BENEDITO APARECIDO MIONI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Top Wire Indústria e Comércio de Máquinas para Mineração Ltda. e outra em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos embargos à execução opostos por Benedito Aparecido Mioni e outros, que “
reconhece
u
a ilegitimidade de Benedito Aparecido Mioni, Thiago Stravinski Mioni e Elder Stravinski Mioni para figurarem no polo passivo da execução em apenso”,
porquanto não comprovados os requisitos do art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões sustentam as apelantes, inicialmente, que a sentença se mostrou equivocada, na medida em que restou demonstrada a existência de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa devedora e os sócios apelados, a ensejar o acolhimento do pleito de desconsideração.

Afirmam que o entendimento adotado colocou as recorrentes em desvantagem exagerada, sem perspectiva de recebimento dos valores devidos, na medida em que a pessoa jurídica teve o seu patrimônio dilapidado pelos sócios de forma intencional.

E mais: a materialização da fraude contra credores ocorreu mediante alienação integral do patrimônio quando sabia a empresa ser devedora inadimplente de uma série de credores.

Sob tais premissas, pugnam pela anulação da sentença e, na forma do art. 1.013, §§ 3º e 4º do CPC, pelo imediato julgamento da lide, com a rejeição das alegações dos embargantes.

Pois bem.

Os fatos que originaram a execução decorrem de uma negociação na qual a empresa Top Wire cedeu 2.424,92 metros de fios diamantados à sociedade Azevedo Mármores, com o compromisso de que esta devolveria a mesma quantidade de fios novos importados da Itália. Caso não houvesse a devolução, o valor correspondente aos fios cedidos deveria ser pago.

Narraram as exequentes, aqui apelantes, que não houve a restituição integral do produto, a ensejar a cobrança judicial do débito.

O ponto central da controvérsia gira em torno da dissolução da empresa Azevedo Mármores, que, segundo as exequentes, ocorreu com a alienação de todos os ativos em uma única operação, caracterizando fraude contra credores, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente responsabilização de seus sócios pela obrigação supracitada.

Como se sabe, referido instituto, disciplinado pelo artigo 50 do Código Civil, é medida de caráter excepcional, de modo que a sua aplicação pressupõe a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Neste caso, após analisar o acervo probatório, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma da sentença.

As apelantes fundamentam seu pleito na alegação de que a dissolução da sociedade devedora e a consequente ausência de bens para satisfazer o crédito configurariam, por si sós, ato ilícito a justificar a medida extrema.

Contudo, tais alegações se mostram desacompanhadas de substrato probatório mínimo e indispensável.

As recorrentes não lograram demonstrar que os sócios apelados utilizaram a pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou que houve confusão entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio particular deles.

Acerca da dissolução da sociedade executada, Azevedo Mármores e Granitos Ltda., importa destacar que o encerramento das suas atividades ocorreu por meio de ação de dissolução de sociedade, devidamente processada e homologada por sentença judicial.

Assim, o fato de o procedimento ter se dado sob o crivo do Poder Judiciário, de forma pública, reforça a presunção de legalidade dos atos praticados, como defendido pelos apelados, merecendo destaque a informação/comprovação de que a importância recebida pelos sócios seria utilizada, exatamente, para liquidação do passivo existente.

E mais: no acordo homologado, vislumbro que, no item 7, foi ofertado um imóvel como garantia de todos os débitos da pessoa jurídica dissolvida, no valor aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), de modo que não vislumbro a alegada ilicitude dos sócios.

Como corretamente apontado na origem, "
o simples fato de a empresa devedora ter sido extinta por força de decisão judicial que homologou pedido de dissolução de sociedade [...] não comprova, por si só, a prática de ato ilícito pelos sócios",
de modo que caberia às apelantes demonstrar, com provas concretas, que referido processo judicial foi utilizado de forma fraudulenta para prejudicar credores, ônus do qual não se desincumbiram.

Ratifico que a simples dissolução da empresa ou a inexistência de ativos, embora possam frustrar a execução, não são sinônimos de abuso da personalidade jurídica, não autorizando que se levante o véu protetor da autonomia patrimonial para atingir os bens dos sócios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou que a mera insuficiência patrimonial não autoriza a adoção da medida: “
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não bastando, para tanto, a mera inexistência de bens da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular
.
” (REsp n. 2.200.561/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Assim, as alegações recursais, desprovidas de substrato probatório, não se prestam à reforma do julgado, sendo mister a sua manutenção.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)